Tribunal: TJDFT
Processo: 0733046-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cobrança indevida. Ressarcimento dos valores pagos. Inscrição irregular em cadastro de inadimplentes. Indenização por danos morais fixada em patamar razoável e adequado. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente em face da sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido de declaração de inexistência do contrato de administração de cartão de crédito objeto da demanda e dos débitos vinculados à avença e julgou procedente em parte o pedido referente aos danos morais, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização no montante de R$ 1.000,00. Recurso próprio e adequado. Contrarrazões apresentadas (ID 52406736).
2. As razões recursais. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela majoração da indenização por danos morais, acrescentando que o limite do seu cartão de crédito, vinculado à instituição financeira diversa, diminuiu de R$ 18.000,00 a R$ 0,01 devido à negativação irregular. Ademais, pugna pelo ressarcimento das parcelas que pagou para retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes.
3. Fatos relevantes. A recorrente relata que teve o seu nome indevidamente negativado pelo recorrido em razão de uma dívida de cartão de crédito, o qual afirma não ter contratado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) analisar o cabimento do ressarcimento requerido, e (ii) majoração do valor da compensação por danos morais fixada em sentença.
III. Razões de decidir
5. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos juntados ao feito (IDs 63578958 e 63578958), defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente.
6. Da análise dos autos, constata-se que a recorrida reconheceu a procedência do pedido da recorrente. No entanto, a recorrente, no dia 25/11/2022, pouco antes do ajuizamento da ação, realizou o pagamento da fatura em atraso do cartão vinculado à empresa recorrida (ID 47061644), no valor de R$ 380,54 e, no dia 26/11/2022, a inscrição irregular do seu nome em cadastro de inadimplentes foi baixada (ID 47061909). Assim, ante a verossimilhança das suas alegações, e considerando que a recorrente pagou a quantia para que fosse cancelada a restrição de crédito, o valor deve ser ressarcida à consumidora.
7. Quanto aos danos morais, destaca-se que a informação relativa à diminuição do limite do cartão somente foi apresentada em sede recursal, de modo que não pode ser analisada, sob pena de supressão de instância. Ademais, o montante fixado mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1908470, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 19.8.2024.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido em parte para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 380,54 (trezentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), quantia que deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de juros de mora legais desde a citação, de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, mantida a setença nos demais termos.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908470, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 19.8.2024.